Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS.
1. A responsabilidade civil, seja subjetiva ou objetiva, pressupõe uma conduta (omissiva ou comissiva), o dano e o nexo de causalidade.
2. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, descabida qualquer indenização.
3. Diante da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.